Tribunal: TCU
Processo: 016.345/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Viana/MA, no exercício de 2012, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Rivalmar Luís Gonçalves Moraes por não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Viana/MA, no exercício de 2012, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, alínea "a", 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 219 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Rivalmar Luís Gonçalves Moraes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/1/2012 8.371,20 25/1/2012 2.006,40 25/1/2012 523,20 2/2/2012 1.200,00 2/2/2012 2.001,49 2/2/2012 8.371,20 2/2/2012 2.006,40 2/2/2012 523,20 9/2/2012 1.536,00 15/2/2012 1.200,00 2/3/2012 2.154,24 2/3/2012 597,12 2/3/2012 9.553,92 6/3/2012 1.502,97 8/3/2012 1.440,00 14/3/2012 1.200,00 3/4/2012 2.154,24 3/4/2012 597,12 3/4/2012 9.553,92 13/4/2012 2.299,40 13/4/2012 1.646,75 13/4/2012 1.200,00 18/4/2012 1.536,00 24/4/2012 1.440,00 25/4/2012 2.025,53 8/5/2012 1.624,36 8/5/2012 2.003,41 8/5/2012 8.956,80 8/5/2012 2.154,24 8/5/2012 597,12 21/5/2012 1.320,00 24/5/2012 9.553,92 24/5/2012 2.154,24 24/5/2012 700,80 6/6/2012 2.069,78 21/6/2012 1.260,48 10/7/2012 2.003,41 16/7/2012 9.553,92 16/7/2012 2.154,24 16/7/2012 700,80 27/7/2012 1.200,00 2/8/2012 1.536,00 3/8/2012 9.553,92 3/8/2012 2.154,24 3/8/2012 700,80 9/8/2012 1.000,32 9/8/2012 1.536,00 13/8/2012 400,32 13/8/2012 1.502,40 20/8/2012 1.536,00 27/8/2012 3.160,00 28/8/2012 1.200,00 28/8/2012 9.553,92 28/8/2012 2.154,24 28/8/2012 700,80 30/8/2012 2.264,48 22/10/2012 2.158,28 22/10/2012 7.500,00 22/10/2012 1.536,00 12/11/2012 3.632,50 19/11/2012 9.553,92 19/11/2012 2.154,24 19/11/2012 700,80 20/11/2012 2.751,36 20/11/2012 700,80 20/11/2012 1.200,00 20/11/2012 597,12 20/11/2012 597,12 21/11/2012 3.582,72 22/11/2012 1.000,32 5/12/2012 3.325,00 10/12/2012 950,00 10/12/2012 2.400,00 11/12/2012 1.500,48 11/12/2012 2.400,65 12/12/2012 2.045,00 13/12/2012 700,80 13/12/2012 2.154,24 13/12/2012 9.553,92 14/12/2012 1.502,48 14/12/2012 1.800,74 14/12/2012 1.000,32 27/12/2012 1.000,32 28/12/2012 658,43 25/1/2012 8,00 25/1/2012 8,00 25/1/2012 8,00 3/2/2012 8,00 3/2/2012 8,00 3/2/2012 8,00 15/2/2012 8,00 5/3/2012 8,00 5/3/2012 8,00 5/3/2012 8,00 14/3/2012 8,00 4/4/2012 8,00 4/4/2012 8,00 4/4/2012 8,00 13/4/2012 8,00 24/4/2012 8,00 8/5/2012 8,00 8/5/2012 8,00 8/5/2012 8,00 21/5/2012 8,00 24/5/2012 8,00 24/5/2012 8,00 24/5/2012 8,00 16/7/2012 8,00 16/7/2012 8,00 16/7/2012 8,00 27/7/2012 8,00 3/8/2012 8,00 3/8/2012 8,00 3/8/2012 8,00 28/8/2012 8,00 28/8/2012 8,00 28/8/2012 8,00 28/8/2012 8,00 12/11/2012 7,40 19/11/2012 7,40 19/11/2012 7,40 19/11/2012 7,40 20/11/2012 7,40 20/11/2012 7,40 20/11/2012 7,40 20/11/2012 7,40 20/11/2012 7,40 21/11/2012 7,40 5/12/2012 7,40 11/12/2012 7,40 12/12/2012 7,40 13/12/2012 7,40 13/12/2012 7,40 13/12/2012 7,40 20/1/2012 2.042,40 31/1/2012 1.021,20 4/4/2012 2.042,40 18/4/2012 1.021,20 24/5/2012 1.021,20 27/7/2012 2.042,40 22/11/2012 3.063,60 13/12/2012 2.042,40 25/1/2012 4.886,40 9/2/2012 1.564,80 15/2/2012 1.200,00 6/3/2012 1.440,00 6/3/2012 5.034,24 14/3/2012 1.200,00 3/4/2012 5.034,24 13/4/2012 2.246,76 13/4/2012 1.200,00 13/4/2012 1.000,32 20/4/2012 1.560,00 20/4/2012 5.034,24 16/5/2012 5.034,24 21/5/2012 1.320,00 20/6/2012 1.665,00 21/6/2012 5.034,24 22/6/2012 1.300,80 10/7/2012 2.003,41 11/7/2012 3.750,00 16/7/2012 5.034,24 27/7/2012 1.200,00 28/8/2012 5.034,24 30/8/2012 1.200,00 30/8/2012 1.502,40 22/10/2012 1.500,48 8/11/2012 7.680,00 13/11/2012 1.536,00 13/11/2012 5.937,50 20/11/2012 1.502,40 20/11/2012 1.502,40 20/11/2012 300,00 20/11/2012 1.200,00 22/11/2012 960,00 29/11/2012 1.536,00 4/12/2012 960,00 4/12/2012 1.194,24 11/12/2012 2.400,65 13/12/2012 5.034,24 13/12/2012 597,12 14/12/2012 1.000,32 14/12/2012 500,32 27/12/2012 3.632,97 28/12/2012 300,19 28/12/2012 1.920,00 28/12/2012 1.200,00 25/1/2012 8,00 6/3/2012 8,00 4/4/2012 8,00 13/4/2012 8,00 13/4/2012 8,00 20/4/2012 8,00 20/4/2012 8,00 16/5/2012 8,00 21/6/2012 8,00 16/7/2012 8,00 27/7/2012 8,00 28/8/2012 8,00 8/11/2012 7,40 4/12/2012 7,40 13/12/2012 7,40 13/12/2012 7,40 31/12/2012 7,40 31/12/2012 7,40 25/1/2012 2.160,00 8/3/2012 2.160,00 18/4/2012 2.160,00 7/5/2012 2.160,00 19/6/2012 2.160,00 27/6/2012 6.125,00 27/6/2012 5.325,00 27/6/2012 3.696,20 2/7/2012 2.555,36 10/7/2012 2.160,00 11/7/2012 700,80 11/7/2012 1.000,32 9/8/2012 9.059,58 16/8/2012 2.160,00 27/8/2012 3.542,00 22/10/2012 1.000,32 22/10/2012 1.500,48 22/10/2012 1.000,32 22/10/2012 1.000,32 19/11/2012 6.480,00 4/12/2012 2.450,00 5/12/2012 3.325,00 6/12/2012 9.213,37 11/12/2012 1.500,48 13/12/2012 2.160,00 14/12/2012 2.000,75 17/12/2012 1.502,48 17/12/2012 3.400,00 17/12/2012 2.485,00 27/12/2012 1.702,51 27/12/2012 500,16 27/12/2012 300,00 28/12/2012 271,55 25/1/2012 8,00 9/3/2012 8,00 18/4/2012 8,00 7/5/2012 8,00 19/6/2012 8,00 10/7/2012 8,00 16/8/2012 8,00 19/11/2012 7,40 5/12/2012 7,40 13/12/2012 7,40 17/12/2012 7,40 25/1/2012 5.603,20 6/3/2012 200,00 6/3/2012 6.177,28 3/4/2012 1.000,32 3/4/2012 200,00 3/4/2012 5.778,88 11/4/2012 3.120,00 2/5/2012 6.774,40 3/5/2012 200,00 11/5/2012 1.751,18 19/6/2012 1.560,00 19/6/2012 6.177,28 21/6/2012 200,00 21/6/2012 1.260,48 22/6/2012 600,00 2/7/2012 1.719,32 2/7/2012 1.720,21 10/7/2012 200,00 10/7/2012 1.557,12 10/7/2012 4.737,28 11/7/2012 3.750,00 3/8/2012 200,00 3/8/2012 1.557,12 3/8/2012 4.737,28 28/8/2012 200,00 28/8/2012 1.557,12 28/8/2012 4.737,28 6/9/2012 912,00 6/9/2012 1.502,40 8/11/2012 10.000,32 12/11/2012 2.219,50 13/11/2012 599,00 19/11/2012 200,00 19/11/2012 3.114,24 19/11/2012 4.737,28 19/11/2012 1.194,24 19/11/2012 1.557,12 20/11/2012 500,16 20/11/2012 633,61 20/11/2012 300,00 20/11/2012 1.502,40 20/11/2012 1.502,40 20/11/2012 1.200,00 22/11/2012 960,00 4/12/2012 960,00 11/12/2012 2.400,65 13/12/2012 200,00 13/12/2012 1.557,12 13/12/2012 3.777,28 13/12/2012 597,12 14/12/2012 1.502,40 17/12/2012 3.325,31 19/12/2012 1.800,74 27/12/2012 1.502,40 28/12/2012 65,76 25/1/2012 8,00 6/3/2012 8,00 4/4/2012 8,00 11/4/2012 8,00 2/5/2012 8,00 19/6/2012 8,00 19/6/2012 8,00 21/6/2012 8,00 10/7/2012 8,00 10/7/2012 8,00 3/8/2012 8,00 3/8/2012 8,00 28/8/2012 8,00 28/8/2012 8,00 8/11/2012 7,40 19/11/2012 7,40 19/11/2012 7,40 19/11/2012 7,40 19/11/2012 7,40 20/11/2012 7,40 11/12/2012 7,40 13/12/2012 7,40 13/12/2012 7,40 13/12/2012 7,40 17/12/2012 7,40 19/12/2012 7,40 31/1/2012 1.560,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 30/9/2022: R$ 1.017.634,79. 9.3. aplicar-lhe multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o recolhimento das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. informar esta decisão à Procuradoria da República no Maranhão, para adoção das medidas cabíveis, e também à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e demais interessados.